Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0704918-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON JOSE DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON JOSE DA COSTA em desfavor de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1aVara Cível de Sobradinho. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator